Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIADE. INOCORRENCIA. PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE DA SNETENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. MÉRITO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.RECUPERAÇÃO DE RECEITA. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. TROCA DE GERADOR. MAIOR CAPACIDADE. ACRÉSCIMO DE EQUIPAMENTOS NA REDE. NÃO VERIFICADO. AUMENTO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADO. COBRANÇA A MAIOR. ALTERAÇÃO NA CONSTANTE DE FATURAMENTO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. DECLARA A INEXIGIBILIDADE DO TERMO DE OCORRENCIA DE INSPEÇÃO. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO APRECIADO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada.
2. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), sob pena de nulidade. Princípio da congruência. Art. 492 do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 1.013, § 3o, II do Código de Processo Civil, o tribunal poderá julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura.
4. No caso dos autos, a autora impugna a fatura de energia elétrica confeccionada pela agência fornecedora após a emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção, onde restou constada a troca do gerador da fábrica para outro de maior potência. Por outro lado, a ré afirma que a troca gerou aumento no consumo, passível de cobrança.
3. Os elementos de convencimento coligidos aos autos, em especial a perícia judicial, demonstram que a troca do gerador não acarretou o aumento no consumo da unidade, mormente por não ter havido acréscimo de aparelhos à unidade consumidora. O laudo apurou, ainda, que o aumento do valor da cobrança decorreu de alteração na constante de faturamento de responsabilidade da fornecedora.
3.1. Conclui-se, portanto, que não há qualquer irregularidade ou conduta ilícita imputável à consumidora, sendo necessário declarar a inexistência da dívida. Pedido da autora julgado procedente.
4. Ante a declaração da inexigibilidade da dívida, a improcedência do pedido reconvencional, de condenação da autora ao pagamento do débito, é medida que se impõe. Reconvenção julgada improcedente.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada. Recursos conhecidos. Preliminar de julgamento extra petita e reformatio in pejus acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o recurso da ré.
6. Pedidos principais julgados procedentes. Reconvenção julgada improcedente.